Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702010-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido para retificação de precatório a fim de que conste o destaque dos honorários contratuais. Sustenta a advogada agravante que possui direito ao destaque e ao pagamento com prioridade. Afirma que a urgência está configurada, pois a verba tem natureza alimentar e corre o risco de ficar sem seus honorários. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, I, do RITR) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Segundo o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o advogado pode requerer o destaque ou a reserva do valor de seus honorários advocatícios contratuais, por meio da juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a fim de que a verba honorária seja paga por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. A urgência está configurada no fato de que se trata de verba alimentar e que o precatório foi expedido em 2018, havendo risco de que seja pago diretamente ao credor, frustrando assim o recebimento dos honorários por parte da advogada agravante. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando ao Juízo de origem a expedição de ofício à COORPRE para retificação do precatório no 0010362-65.2018.8.07.0000, com a inclusão/destaque dos honorários contratuais (20%) em favor da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora